Tribunal: TJBA
Processo: 0575159-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575159-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CARNEIRO SALES, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, EDILSON MUNIZ FERREIRA FILHO, RICARDO OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: TENISSON BRUNO BARROS DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA MOREIRA, EDILSON MUNIZ FERREIRA FILHO, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, PEDRO CARNEIRO SALES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA VERSUS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA SOBRE PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO PROLONGADA DO CONTEÚDO SEM ACOMPANHAMENTO DOS DESDOBRAMENTOS. PESSOA COMUM EXPOSTA. POSTERIOR NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU NEGADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0575159-78.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados A QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP e TENISSON BRUNO BARROS DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSOS para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,